Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. omissão. existência.

1. “A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado” (Súmula 325/STJ).

2. Constatada omissão no julgamento do reexame necessário, sana-se o vício para determinar que o termo inicial da isenção de imposto de renda reconhecida à autora seja a data da concessão da pensão vitalícia, no caso, 25/11/2019.

3. Rejeitou-se preliminar e deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes.